Tribunal: TJDFT
Processo: 0735255-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL. JUSTIÇA ESTADUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. FACULDADE DO CREDOR EM DEMANDAR TODOS OS DEVEDORES OU ELEGER UM DELES PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSSO. DESCABIMENTO.
1. O que se verifica, no caso em questão, é o exercício de forma regular, pelo credor, da faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários, no caso o Banco do Brasil. Não há, assim, hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal.
2. Convém ressaltar que a parte pode promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 275 do Código Civil, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução os demais responsáveis solidários. Nos termos da Súmula 508 do STF, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. No caso, a apuração do valor pode ser realizada pela análise dos demonstrativos financeiros, mostrando-se desnecessária a liquidação por meio do procedimento comum, uma vez que despicienda a produção de prova ou análise de fato novo.
3. Recurso conhecido e não provido.